Tribunal: TJSP
Processo: 1055955-78.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. Policial militar reformada. Pretensão à contagem do tempo trabalhado na esfera privada para fins de aposentadoria e consequente cálculo dos proventos. Admissibilidade. Contagem recíproca prevista no artigo 201, § 9o, da CF. Revisão dos proventos de aposentadoria. Ingresso ao serviço público antes da EC no 41/03. Juros e correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO. Policial militar reformada. Pretensão à contagem do tempo trabalhado na esfera privada para fins de aposentadoria e consequente cálculo dos proventos. Admissibilidade. Contagem recíproca prevista no artigo 201, § 9o, da CF. Revisão dos proventos de aposentadoria. Ingresso ao serviço público antes da EC no 41/03. Juros e correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810). Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.